Tribunal: TJDFT
Processo: 0700644-53.2021.8.07.0014
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
I - APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
II – PRELIMINARES. II.1 - JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. FALTA DE CONGRUÊNCIA E COERÊNCIA NAS RAZÕES. MÁCULA NÃO VERIFICADA. ÔNUS DA DIALETICIDADE ATENDIDO. PRELIMINAR REJEITADA. II.2 - INOVAÇÃO RECURSAL SUSCITADA DE OFÍCIO. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. MATÉRIA NÃO ARGUIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE PARCIALMENTE FIRMADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE.
III - AÇÃO DE RESCISÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C COM DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO. ADESÃO FEITA DE FORMA LIVRE E CONSCIENTE. CONSUMIDOR DEVIDAMENTE ESCLARECIDO QUANTO AOS TERMOS DO NEGÓCIO. CONDIÇÕES ESTABELECIDAS EM CLÁUSULAS CLARAS E OBJETIVAS. ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA DE QUE O NEGÓCIO SE FEZ COM VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DEVER DE TRANSPARÊNCIA E DE INFORMAÇÃO ATENDIDO PELA EMPRESA DE CONSÓRCIO. COMUNICAÇÃO CLARA E INEQUÍVOCA.
IV - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de rescisão contratual e restituição de valores pagos em contrato de consórcio. Postulação deduzida sob a alegação de que o negócio jurídico foi firmado com vício de consentimento porque prometida contemplação imediata.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se o contrato firmado pelo autor com a empresa ré ocorreu com vício de consentimento porque o representante da empresa administradora do grupo de consórcio teria sido induzido o consumidor a acreditar na falsa promessa de contemplação imediata.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Ausência de dialeticidade. Mácula inexistente. Não se configura a alegada violação ao ônus da dialeticidade quando as razões recursais não se dissociam, em essência, dos fundamentos da decisão hostilizada e trazem argumentos compreensíveis pelos quais a parte recorrente postula a revisão do julgado. Preliminar rejeitada.
4. Não tendo o recorrente deduzido na peça vestibular, ao juízo de primeira instância, pretensão indenizatória por danos materiais com base na teoria da perda de uma chance, caracteriza indevida inovação recursal a dedução desse interesse somente em sede de recurso. Conduta processual que contraria o princípio da estabilização da lide e impede o conhecimento da matéria, em primeiro exame, pelo Colegiado Recursal. Preliminar de inovação recursal suscitada de ofício. Matéria não conhecida. Recurso em parte admitido.
5. A estrutura principiológica que orienta o Código de Defesa do Consumidor, embora pressupondo a vulnerabilidade e fragilidade do consumidor, não desnatura os atributos jurídicos básicos e próprios dos institutos e contratos, daí porque cumpre ao cocontratante, a quem interessa a declaração judicial de nulidade da relação negocial, atender ao ônus probatório de demonstrar a existência de motivo legítimo a ensejar a declaração de nulidade do ajuste pelo alegado vício de consentimento.
6. Faltantes elementos de prova autorizadores da pretendida declaração de nulidade do contrato de participação em grupo de consórcio por adesão, uma vez o conjunto probatório não evidencia a afirmada irregularidade na estrutura do mencionado ato negocial, tem prevalência a regra geral que orienta pela preservação do vínculo contratual validamente firmado e pela conservação do negócio jurídico que ajustaram os litigantes (pacta sunt servanda).
7. Caso concreto em que perde credibilidade a afirmação do autor de que foi ludibriado pelo representante da empresa de consórcio e de que não teria firmado o negócio jurídico se soubesse que não haveria contemplação imediata. Desautorizam essa afirmativa as cláusulas contratuais que de forma clara, objetiva e transparente identificaram o objeto e condições do contrato de consórcio, bem como a declaração por ele assinada e confirmada por telefone. Tais elementos de convicção tornam inverossímil a alegação de que acreditara na promessa de contemplação imediata, uma vez que induvidosa a inexistência da garantia de contemplação. Hipótese em que atendida pela empresa de consórcio o dever de transparência e de informação. Vício de consentimento não demonstrado. Contratação reconhecida hígida.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988 art. 5o, inc. LIII; CF/1988 art. 5o, inc. LIV; CF/1988 art. 5o, inc. LV. CDC art. 2o; CDC art. 3o; CC art. 104; CC art. 166; CC art. 171. CPC art. 1.010, inc. II; CPC art. 1.010, inc. III; CPC art. 1.010, inc. IV; CPC art. 1.012; CPC art. 1.013; CPC art. 85, § 2o; CPC art. 85, § 11; CPC art. 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: APC 0734999-26.2024.8.07.0001, Rel. JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, p. 16.06.2025. APC 0702250-66.2023.8.07.0008, Rel. ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a Turma Cível, p. 24.09.2024.